Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Apelação cível. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Plano de saúde coletivo por adesão. Menor de idade. Falha na verificação de elegibilidade. Rescisão unilateral indevida, equiparação a plano individual. Dano moral configurado.
1. A administradora de benefícios possui legitimidade passiva nas demandas em que lhe é atribuída responsabilidade pela formação do vínculo contratual de plano de saúde.
2. A inobservância da verificação da elegibilidade do beneficiário para plano coletivo por adesão impõe sua equiparação a plano individual.
3. A rescisão unilateral de plano de saúde individual, sem inadimplemento e sem observância das formalidades legais, é indevida.
4. A interrupção de tratamento médico necessário, decorrente de rescisão indevida do plano de saúde, configura dano moral, cuja compensação majora-se de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.